Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734854-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LUCIANE NOBRE ELIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719155-41.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LUCIANE NOBRE ELIAS, na qual indeferiu pedido de penhora de parte do salário da agravada. Eis a r. decisão agravada (ID 137514198 dos autos de origem): “Indefiro, por ora, o pedido de penhora do salário da devedora, pois se trata de medida excepcional e consta ordem de penhora pendente nos autos. Cadastre-se o endereço atualizado da devedora (ID 136239337). Após, cumpra-se a determinação do ID 1337477716 quanto ao mandado de penhora de bens, no referido endereço. Sobre a petição do ID 136239337, o Relatório Médico apresentado indica que a devedora já obteve alta hospitalar, não havendo justificativa legal para obstar a ordem de penhora, pois a parte possui advogado cadastrado para eventual impugnação, se for o caso. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Defende a tese de que a jurisprudência admite mitigação a impenhorabilidade de salário, desde que preservada a dignidade do devedor, o que seria a hipótese dos autos. Informa que a agravada teria obtido renda de R$ 134.000,00 anual, segundo sua última declaração de imposto de renda, o que viabiliza a penhora de 30% para pagamento da dívida, objeto da ação original. Liminarmente requer o efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora de 30% do salário da agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 40349401. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual o recorrente pleiteia a penhora de 30% do salário da agravada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso, portanto, demanda exame mais aprofundado, sendo prudente inclusive previamente colher o contraditório. Ademais, não vislumbro, nesta fase incipiente, urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que, em princípio, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, sem notícia de iminente prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do cumprimento de sentença. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator